Tribunal: STF
Processo: Inq 4492
Classe: Inq
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS peticionou às fls. 1728-1764 requerendo o arquivamento do inquérito, argumentando, em síntese, que já existiram 14 solicitações de prorrogação e 7 (sete) anos de investigação, o que viola o direito fundamental à duração razoável do processo.  



    Na petição, o investigado aponta o número de delegados que já atuaram na presente investigação, o tempo para realização de diligências e a necessidade de aplicação da regra acerca da duração razoável do processo, a justificar o arquivamento do presente inquérito.  



    O Procurador-Geral da República manifestou-se contra o arquivamento, argumentando que:  



    “O lapso temporal, portanto, não é suficiente para fundamentar, isoladamente, o arquivamento prematuro das investigações. As diligências pendentes de cumprimento e que respaldaram a prorrogação das investigações são necessárias para possibilitar um juízo adicional e mais abrangente sobre os fatos investigados. As investigações ainda encontram-se em curso e, após a conclusão, o Ministério Público ainda pode identificar diligências imprescindíveis à formação do juízo acusatório, inclusive vinculadas ao depoimento do colaborador. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, cabe ao titular da ação penal pública individualizar as condutas, bem como proceder ao necessário enquadramento jurídico dos fatos, não estando vinculado às imputações feitas no âmbito do relatório conclusivo das investigações. Inviável, assim, o acolhimento do pleito pretendido pelo requerente, uma vez que o juízo sobre a materialidade e autoria delitivas ou quanto a eventual arquivamento demanda a análise aprofundada das investigações, que se revelam complexas e seguem em curso, e será exercido em momento oportuno, após a conclusão das investigações.”  



    Em síntese, é o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, no que se refere à aplicação do princípio da duração razoável do processo, destaco que deve ser lido como processo sem dilações indevidas.  



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a complexidade do caso concreto é um critério essencial na análise da existência da duração razoável da fase de investigação. Cabe transcrever o seguinte julgado:   



    “Embargos de Declaração. Penal e processo penal. Alegação de omissão. Investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caso com diversos investigados que supostamente teriam cometidos crimes por intermédio de estruturas organizadas, de maneira oculta ou disfarçada. Envolvimento de ex-parlamentar federal. Complexidade do caso que justifica maior prazo de tramitação do inquérito. Presença de elementos que evidenciam a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Tese de excesso de prazo afastada. Ausência de omissão no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados. (Inq. 4232 AgR-ED. Rel Min Gilmar Mendes. Tribunal pleno. DJE 02/12/2022).”   



    Não se deve esquecer, ainda, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisa o direito fundamental da duração razoável do processo não apenas pela perspectiva do réu, mas também, e de igual importância, como um direito fundamental da vítima (caso Sales Pimenta vs Brasil parágrafos 106 e 107).



    A medida de encerramento da investigação por determinação judicial é, portanto, para situações evidentes de abuso.



    No caso em exame, somam-se 7 anos de investigação, o que indica uma situação tendencialmente excessiva. Para evitar a configuração inequívoca desse indesejável abuso, as autoridades competentes devem concluir as diligências e emitir as manifestações que considerarem cabíveis.  



    Ante o exposto, indefiro, neste momento procedimental, o requerimento formulado na petição de fls. 1728-1764, e determino a continuidade das investigações, estabelecendo para tanto o prazo de 90 (noventa) dias, em última prorrogação. Após, venham os autos conclusos no estágio em que se encontrarem, para nova apreciação do citado requerimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente